Tribunal: TJDFT
Processo: 0703165-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CRIME DOLOSO PRATICADO NO CURSO DA EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. MARCO INTERRUPTIVO. SÚMULA 534 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, o apenado sofreu nova condenação por fato posterior, razão pela qual a data-base para a concessão de novos benefícios deverá ser a data em que praticado o delito, pois, nos termos do artigo 52, caput, da Lei de Execução Penal, o cometimento de fato definido como crime doloso, no curso da execução, constitui falta disciplinar de natureza grave, devendo servir como marco interruptivo para a concessão de novos benefícios, consoante enunciado de Súmula no 534, do c. STJ.
2. Agravo em execução conhecido e não provido.